Tribunal: TJMT
Processo: 1027304-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027304-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO SIQUEIRA ALVES - CPF: 580.970.661-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE TODO O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – RESTRIÇÃO EXCESSIVA
–
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA APÓS O PRAZO DE 5 DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar e determinou que o veículo apreendido permanecesse na comarca durante todo o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

2. O agravante sustenta que a determinação de permanência do veículo na comarca não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta o procedimento especial de busca e apreensão em alienação fiduciária, e que, após o prazo de cinco dias da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

3. Alega ainda que a manutenção do bem em pátios acarretaria altos custos e possível depreciação do valor de mercado ou deterioração do veículo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da determinação judicial que vedou a retirada do veículo apreendido da comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

III. Razões de decidir

5. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, §§ 1º e 2º, assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de 5 dias após a execução da liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente.

6. Somente após o decurso desse prazo, sem que o devedor tenha exercido seu direito de purgar a mora, é que se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. A determinação judicial que veda a retirada do veículo da comarca durante todo o prazo para pagamento da dívida, sem estabelecer um limite temporal, mostra-se excessiva e contrária à sistemática estabelecida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

8. A vedação à remoção do veículo da comarca mostra-se razoável apenas durante o prazo legal de 5 dias para purgação da mora, a fim de viabilizar a pronta restituição do bem ao devedor, caso este exerça seu direito de purgar a mora.

9. Transcorrido o prazo de 5 dias sem o pagamento da integralidade da dívida, não subsiste razão para manter tal restrição, pois a propriedade e a posse plena do bem já se encontram consolidadas em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora, com vistas à preservação do direito do devedor fiduciante. 2. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem o pagamento da integralidade da dívida, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, que poderá removê-lo para qualquer localidade a seu critério."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/5/2014,
DJe
27/5/2014 (Tema 722); TJMT, N.U 1026291-66.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/
2025.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027304-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MAURO SIQUEIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1066704-95.2025.8.11.0041)
proposta em face de
MAURO SIQUEIRA ALVES
,
que
deferiu a medida liminar
e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa
, conforme ID 306646895, p.46/49.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada inovou ao determinar a permanência do veículo na comarca, exigência não prevista no Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta o procedimento especial de busca e apreensão em alienação fiduciária.

Argumenta que, conforme o art. 3º, §1º do referido Decreto-Lei, cinco dias após executada a liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Alega, ainda, que o art. 2º do mesmo diploma legal estabelece que, no caso de inadimplemento, o credor pode vender a coisa a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial.

Aduz que, na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário pode dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação, conforme preconiza o art. 1.228 do Código Civil.

Defende que a manutenção do bem em pátios acarretaria altos custos ao agravante, além de possível depreciação do valor de mercado ou deterioração do bem.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de que o veículo permaneça na comarca durante o prazo para pagamento da dívida.

O pedido l
iminar
foi
deferid
o
parcialmente
,
para determinar que o veículo permaneça na Comarca apenas durante o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, período legal para purgação da mora, podendo após esse prazo, caso não exercido o direito pelo devedor, ser removido para qualquer localidade a critério do credor fiduciário (
ID
307308850
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no ID 323073888
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027304-03.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MAURO SIQUEIRA ALVES

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da determinação judicial que vedou a retirada do veículo apreendido da comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

No caso em análise, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
ajuizou ação de busca e apreensão contra
MAURO SIQUEIRA ALVES
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento nº 4201007637, garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo marca HONDA, modelo CITY LX CVT, ano 2014/2015, cor PRETA, placa QBN7I79, RENAVAM 01022953220, CHASSI 93HGM6650FZ100739.

O contrato foi celebrado em 18/11/2024, com 48 prestações mensais no valor de R$ 1.968,21, com vencimento final em 21/12/2028. O devedor tornou-se inadimplente a partir da parcela de número 1, vencida em 21/01/2025, acumulando um débito atualizado até 15/07/2025 no valor de R$ 65.708,63.

O Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe em seu artigo 3º, §§ 1º e 2º:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada nocaput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
”

Da análise do dispositivo legal, extrai-se que o legislador assegurou ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Somente após o decurso desse prazo, sem que o devedor tenha exercido seu direito de purgar a mora, é que se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse contexto, a determinação judicial que veda a
retirada do veículo Honda City LX CVT da comarca durante todo o prazo para pagamento da dívida, sem estabelecer um limite temporal, mostra-se excessiva e contrária à sistemática estabelecida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Isso porque, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem o pagamento da integralidade da dívida de R$ 65.708,63, o credor fiduciário passa a exercer todos os direitos inerentes ao domínio, podendo inclusive remover o veículo para qualquer localidade, conforme lhe convier.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 722
), fixou a tese de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.
Vejamos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade
da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014,
DJe
de 27/5/2014)

Nessa linha de raciocínio, a vedação à remoção do veículo da comarca mostra-se razoável apenas durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora, a fim de viabilizar a pronta restituição do bem ao devedor, caso este exerça seu direito de purgar a mora.

Transcorrido esse prazo sem o pagamento da integralidade da dívida, não subsiste razão para manter tal restrição, pois a propriedade e a posse plena do bem já se encontram consolidadas em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA – INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora, com
vistas à preservação do direito do devedor fiduciante.”
(N.U 1026291-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Portanto, a decisão agravada merece reforma parcial, para estabelecer que a vedação à retirada do veículo Honda City LX CVT da comarca vigore apenas durante o prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, período destinado à purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que o veículo permaneça na comarca apenas durante o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, período legal para purgação da mora, podendo após esse prazo, caso não exercido o direito pelo devedor, ser removido para qualquer localidade a critério do credor fiduciário.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025